Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Ajuste verbal complementar a contrato escrito não demonstrado. Recurso não provido
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por vício de fundamentação, em razão de não ter enfrentado precedentes invocados pelo autor e o pedido subsidiário de arbitramento; (ii) definir se autor demonstrou a existência de ajuste verbal de 5% sobre a cota-parte da apelada na partilha de bens; e (iii) analisar se é cabível o arbitramento judicial dos honorários na hipótese de existência de contrato escrito válido que regula os serviços prestados.
III. Razões de decidir
3. A ausência de enfrentamento expresso de precedentes não configura vício de fundamentação quando os julgados, por tratarem de situação fática diversa (distinguíveis), não são aptos, em tese, a afastar a conclusão adotada.
4. O contrato entre advogado e cliente não se presume e não decorre de exteriorização tácita de vontade, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de sua existência, especialmente diante da negativa expressa da parte adversa
5. O pedido subsidiário de arbitramento judicial não se justifica, ante a existência de instrumento escrito que regula de forma expressa e abrangente os serviços prestados e a contraprestação acertada.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CC, art. 111; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 702.548/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; TJDFT, APC 0701368-28.2023.8.07.0001, Rel. Des(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 25/9/2024; TJDFT, APC 0736808-85.2023.8.07.0001, Rel. Des(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/8/2025.